Tribunal: TJSP
Processo: 2136437-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU - Insurgência do agravante contra a r. decisão que determinou que a Municipalidade se manifestasse quanto ao depósito realizado – Cabimento - Realização de depósito integral do valor cobrado – Inteligência do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula no 112 do STJ - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente presentes – Reforma da r.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU - Insurgência do agravante contra a r. decisão que determinou que a Municipalidade se manifestasse quanto ao depósito realizado – Cabimento - Realização de depósito integral do valor cobrado – Inteligência do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula no 112 do STJ - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente presentes – Reforma da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136437-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BANCO
INTERCAP S/A, é agravado MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136437-53.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de Instrumento n. 2136437-53.2019.8.26.0000.
Agravante: Banco Intercap S/A.
Agravado: Município de Praia Grande.
Voto n. 30.860.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU -
Insurgência do agravante contra a r. decisão que determinou que a
Municipalidade se manifestasse quanto ao depósito realizado
Cabimento - Realização de depósito integral do valor cobrado –
Inteligência do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula no 112 do
STJ - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente
presentes Reforma da r. decisão de primeiro grau que se impõe
Recurso provido.
Vistos.
O BANCO INTERCAP S/A, nos autos da ação de execução
fiscal (proc. n. 1586894-36.2017.8.26.0477, da E. Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Praia Grande), que lhe move o MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, interpõe o presente
recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão de primeiro e grau e
determine-se a expedição de ofício à Seara Experian para que seja suspenso o registo da
negativação. Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, com a
reforma da r. decisão proferida.
A decisão de fl. 31 deferiu a expedição do ofício conforme
requerido.
Vieram as contrarrazões do agravado às fls. 35/36.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da ínclita magistrada a quo,
entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto reúne condições de prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136437-53.2019.8.26.0000 (CL) 3
Senão, vejamos.
Inicialmente, impõe-se ressaltar que a presente análise
consiste exclusivamente em examinar-se a correção ou não do deferimento do pedido
de concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade
do crédito impugnado, bem como quaisquer atos decorrentes de inadimplência.
E o que se verifica é que, na verdade, há o preenchimento dos
requisitos para o acolhimento do pedido em tela.
Isto, pois de acordo com as razões recursais veiculadas,
embora não seja o momento oportuno para decidir-se de forma inequívoca a respeito das
ilegalidades arguidas, é imprescindível observar-se que há elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos
termos do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil.
Ou seja; o Banco agravante apresentou depósito judicial (fl.
20), no valor cobrado, de forma que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, II, do CTN.
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, consolidado na Súmula no 112, de que “o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, tal como foi feito nos
autos pelo agravado.
Dessa maneira, havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mediante depósito integral do valor, não há razão para deixar de deferir a
tutela pleiteada, ressaltando-se, por oportuno, a ausência de prejuízo à Municipalidade
agravante, uma vez que, na hipótese de a demanda não ser julgada procedente ao final,
converte-se o depósito judicial em renda à Municipalidade agravante.
Diante do cenário delineado e da ausência da irreversibilidade
prevista no § 3o do artigo 300 do CPC, imperiosa é a reforma da r. decisão recorrida, para o
fim suspender-se o registro da negativação em nome do agravante, como já determinado à
fl. 31.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136437-53.2019.8.26.0000 (CL) 4
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.